Tribunal: TJDFT
Processo: 0742587-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742587-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR DA SILVA COSTA RODRIGUES, RODRIGO VIEIRA RAMOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL PELA POLÍCIA MILITAR. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO EQUIPARAÇÃO A DOMICÍLIO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Conquanto a Constituição Federal estabeleça em seu art. 144, §4o, ser da polícia civil a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, no caput do aludido dispositivo o texto constitucional esclarece que cabem a todos os órgãos de segurança pública, aqui incluída as polícias militares (inciso V), a preservação da ordem pública. 1.1. Não há que se falar em usurpação de competência da polícia civil pela polícia militar, a quem cabe, também, a função de polícia investigativa, nos termos do caput do art. 144 da CF. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de considerar que “o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu interior, é local aberto ao público, e, por isso, não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio.” Precedentes. 3. Constatado o cometimento do crime permanente de tráfico de drogas pelo réu ARTHUR, é dever da autoridade policial efetuar a prisão em flagrante, nos termos do artigo 301 do CPP, sob pena até mesmo do cometimento do crime de prevaricação. 4. Nula a abordagem e a prisão de RODRIGO baseada tão somente em denúncia anônima, sem demonstração de indícios de cometimento de delito, ainda mais se nada foi encontrado em sua posse após a busca pessoal. 5. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas por ambos os réus, não havendo que se falar em absolvição. 6. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 6.1. A alegação de contradição nos depoimentos dos policiais sobre aspectos secundários não é apta a infirmar a conclusão acerca da autoria e materialidade do delito, obtida a partir da análise do manancial probatório produzido. 7. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ). 8. Presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo incidir a redução na fração de 2/3 (dois terços), se ausentes elementos concretos a afastar a aplicação da fração máxima. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 114, §4o, da Constituição Federal, sustentando que a polícia militar do Distrito Federal extrapolou suas funções ao exercer trabalho investigativo, tarefa constitucionalmente atribuída à polícia civil; b) artigo 157, 244, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da busca e apreensão realizada contra o corréu Arthur, e de todas as provas obtidas a partir de sua abordagem, porquanto os atos se deram sem que houvesse justa causa e/ou fundada suspeita a ampará-los; c) artigos, 386, incisos, II, V e VII, do CPP, defendendo a absolvição de ambos os corréus por inexistência/insuficiência de provas. Quanto a Arthur, argumentam que o móvel exclusivo da ação policial foi a impressão subjetiva dos agentes sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo. Em relação ao corréu Rodrigo, afirmam que não há nos autos qualquer prova que seja independente daquelas consideradas ilegais pelo acórdão; d) artigo 59, do Código Penal, pugnando pelo afastamento da valoração negativa das moduladoras relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, quanto ao corréu Arthur, uma vez que o desvalor foi atribuído com fundamento genérico e próprio do tipo penal. Tecem considerações acerca da reincidência, alegando que esta caracterizaria bis in idem, mas não indicam, nesse tópico, o artigo de lei que entendem violado; e) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, indicando que a pena corporal imposta deve ser redimensionada e, consequentemente, fixado o regime prisional intermediário para o seu cumprimento. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Verifica-se que o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, e 798 do CPP. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do CPP, o que afasta a incidência do artigo 219 do CPC. Nesse sentido: "Nos termos dos artigos 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.683.427/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Na hipótese, o acórdão foi disponibilizado no dia 18/2/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (19/2/2025) (ID 68934413). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 20/2/2025 e o termo final verificou-se em 6/3/2025. Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 7/3/2025, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. A propósito da contagem do prazo processual penal, nos processos com réu preso, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. RECESSO FORENSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.2. O art. 798-A no Código de Processo Penal prevê a suspensão do curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos casos que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões, como na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.630.216/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024) (g.n.). Ademais, ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, incisos, II, V, e VII, do CPP, 33, §2o, alínea “b”, e 59, ambos do CP. Isso, porque rever o entendimento colegiado acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade do crime, bem assim, quanto ao desvalor atribuído às circunstâncias judiciais, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). E, também, que “A dosimetria da pena, quando fundamentada em elementos concretos, não é passível de revisão por esta instância superior, salvo flagrante desproporcionalidade” (AgRg no REsp n. 2.182.898/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025). Melhor sorte não colheria o recurso em relação à suposta afronta aos artigos 157, 244, 564, inciso IV, todos do CPP, pois a conclusão colegiada, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Vejam-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ESPECIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. I. CASO EM EXAME (...) 3. A busca pessoal é legítima, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em posse de objetos que constituam corpo de delito, como é o caso de tráfico de drogas, que constitui crime permanente. A denúncia anônima foi especificada e corroborada por outros elementos, justificando a busca pessoal e afastando a alegação de ilegalidade. (...) IV. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 902.760/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024) (g.n.). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. Outra questão é a validade da abordagem policial e a fundamentação da suspeita que levou à apreensão de entorpecentes. III. Razões de decidir (...) 6. A abordagem policial foi fundamentada em suspeita concreta e indícios de práticas ilícitas, não configurando conduta abusiva ou desmotivada. (...) 2. A abordagem policial fundamentada em suspeita concreta e indícios de práticas ilícitas é válida. (AgRg no HC n. 926.893/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao tópico relativo ao afastamento da agravante da reincidência, não merece trânsito o apelo. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Finalmente, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, e 144, §4o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029